Tribunal: TJDFT
Processo: 0726945-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0726945-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STUDIO 311 HAIR ESPACO DA BELEZA LTDA AGRAVADO: VALERIA CARLOS DE ALMEIDA CATUNDA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Pretende a agravante a transferência da linha telefônica que alega pertencer a empresa. O Meritisimo Juíz de Origem decidiu nos seguintes termos: STUDIO 311 HAIR ESPAÇO DE BELEZA LTDA, representado pela sócia FABIANA HELENA CABRAL DA SILVA, propõe a presente ação em face de VALÉRIA CARLOS DE ALMEIDA CATUNDA. Sustenta que a Ré integra o quadro societário da Autora. A Ré manifestou o ânimo de se retirar da sociedade, ocasião em que declarou que retiraria a única linha telefônica da empresa, canal de contato com a clientela, por ser a titular perante a empresa prestadora de telefonia, o que resultou em expressiva queda no faturamento. A Ré se estabeleceu em local próximo ao da Autora, com a mesma atividade empresarial, tendo-lhe retirado metade dos prestadores de serviços, alguns utensílios e parte da clientela. A Ré ainda foi ao locador do imóvel onde está a sede da Autora e denunciou a locação, à revelia da outra sócia, na mais absoluta má-fé, o que obrigou esta última a formular proposta locatícia ao proprietário, na incerteza de o conseguir, o que pode inviabilizar totalmente a empresa. Arrola razões de direito. Requer a título de tutela provisória de urgência: i) que seja imediatamente restituída a linha telefônica de no (61)3244-1126 ao endereço da sede da Autora, oficiando-se a prestadora de telefonia OI S/A para o fazer de imediato; ii) que seja proibido o ingresso da Ré às dependências da Autora. Ao final, requer a exclusão compulsória da Ré do quadro societário da Autora, apurando-se haveres da Ré, bem como suas obrigações perante a Autora, inclusive com a quantificação da queda de faturamento, decorrente dos danos provocados pela sócia retirante, sendo a Ré condenada a indenizar todo o dano provocado à Autora, inclusive lucros cessantes. Junta documentos. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Os pressupostos para o deferimento de tutela provisória de urgência são os previstos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto ao primeiro pressuposto - probabilidade do direito - tenho como não demonstrado. O documento de ID. 98169156 é um indício de que a linha telefônica no 61-3244-1126, apesar de estar em nome da requerida, integra o fundo de comércio da sociedade autora. Contudo, não há provas de ter a ré retirado a referida linha telefônica da empresa autora, de tê-la reativado, em seu benefício, em outro endereço ou mesmo de tê-la, simplesmente, cancelado frente à companhia telefônica. Sem o conhecimento mais detalhado destes fatos, não vejo como possível determinar a restituição da linha ao endereço da autora. Ademais, o pedido formulado em face da prestadora de telefonia OI S/A é incabível, na medida em que dita empresa não integra o polo passivo da lide. No que tange ao pedido de que seja proibido o ingresso da Ré às dependências da Autora, não há quaisquer provas ou indícios de que aquela pretenda retornar às dependências desta. Ademais, igualmente não há indícios de que a eventual presença da ré causará danos à empresa autora. Ante o exposto, indefiro o pedido da tutela provisória de urgência.Cite-se o Réu para apresentar resposta no prazo legal.Brasília/DF, datado e assinado eletronicamente. JOÃO HENRIQUE ZULLO CASTRO Juiz de Direito Alega que em seu pedido de reconsideração trouxe novas provas, e que foi negado novamente negado pelo Juízo. Sem razão a agravante quanto ao pedido liminar. Consta dos autos um contrato de acertamento de contas no qual a agravada pagou o valor de R$ 20.000,00 o qual incluía menção expressa da transferência da linha telefônica para onde bem aprouvesse a agravada. A intenção da agravante de que a referida conta fique apenas consigo é contraditória, pois quer para sí a exclusividade de uso da linha (embora detenha apenas 50% da empresa em dissolução), e negao mesmo direito à exclusividade à ex-sócia, que se retira. A questão da indenização do fundo de comércio e contrato de acerto de contas mencionado será objeto do julgamento final pelo Juízo de origem. Ausente a plausibilidade do direito, INDEFIRO A LIMINAR. Dispenso informações, vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de agosto de 2021